Tribunal: TJDFT
Processo: 0749114-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0749114-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO FERREIRA DA PAZ AGRAVADO: CRISTINA COELHO RODRIGUES D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que sobreveio a sentença (ID 183372480 - processo referência), extinguindo, com resolução de mérito a demanda e, inclusive, reconhecendo a procedência do pedido. Tal fato processual torna irremediavelmente prejudicados tanto o agravo de instrumento quanto o agravo interno porque ambos os recursos têm como objeto decisão interlocutória que indeferiu requerimento do agravante para busca e apreensão de veículo. Por tais fundamentos, verificada a falta superveniente de interesse recursal, com apoio no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço de ambos os recursos. Intimem-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador